Tribunal: TJDFT
Processo: 0712225-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INEXISTÊNCIA DO FATO. NEGATIVA DE AUTORIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. INCURSÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. O trancamento de ação penal pela via estreita do habeas corpus representa medida de caráter excepcional, cabível em circunstâncias nas quais resta demonstrada, de plano, a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. As questões relativas à negativa da autoria ou inexistência dos fatos narrados na denúncia e consequente absolvição sumária do paciente, nos moldes em que descritos pela defesa, demandam cognição exauriente da matéria, vinculadas ao próprio mérito da ação penal, o que inviabiliza a sua análise na via estreita do habeas corpus.